Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009110-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA - CNPJ: 14.937.767/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“[...]Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado, para fins de garantia do juízo.” (TJ-MT 10198877220208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FELIPE BEDIN BIASOTTO, contra a decisão, de Id. n.o 88515475, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1004708-93.2021.8.11.0055, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., por entender que os juros de mora em relação aos honorários advocatícios incidem a partir da intimação para pagamento e não do trânsito em julgado da decisão, determinou o envio do feito à contadoria Judicial para que seja refeito, integralmente, o cálculo da dívida, excluindo a cobrança de juros de mora.

Em breve síntese, o agravante defende a impossibilidade de o Juiz reconhecer de ofício eventual excesso de execução e que sendo os honorários advocatícios fixados em percentual sobre quantia certa os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16, do CPC.

Pontua, que no caso, a verba honorária foi fixada sobre o valor da causa e depende de simples cálculos para se encontrar a quantia devida, devendo, posteriormente se fazer a atualização monetária e o acréscimo da incidência de juros, conforme explicado na petição de cumprimento de sentença.

Pedem, deste modo, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução nos termos propostos na petição de cumprimento de sentença, com a contagem dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido. (Id. n.o 89385957).

A Magistrada
a quo
prestou as informações pertinentes. (Id. n.o 90522602).

A parte agravada ofertou as contrarrazões de Id. n.o 91909952, por meio das quais pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante contra a decisão de primeiro grau, proferida em fase de cumprimento de sentença, que por entender que os juros de mora em relação aos honorários advocatícios incidem a partir da intimação para pagamento e não do trânsito em julgado da decisão, determinou o envio do feito à contadoria Judicial para que seja refeito, integralmente, o cálculo da dívida, excluindo a cobrança de juros de mora.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Isso porque, diferente do exarado pelo Juízo a quo, os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo (no caso 15% sobre o valor atualizado da causa), devem ser corrigidos monetariamente, a partir do seu arbitramento, e acrescidos de juros de mora desde o trânsito em julgado, senão vejamos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. 1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação. 2. Embargos de declaração acolhidos.”
(EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 04/06/2019)

Além disso, esse tema é, expressamente, tratado pelo CPC, em seu artigo 85, § 16, que dispõe:

"§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão."

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E CARACTERIZAÇÃO DA MORA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” (Súmula 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990) Quanto aos juros, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação. (EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF).”
(TJ-MT - AI: 10103898320198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO AO EXEQUENTE RESTITUIR PARTE DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – VERBA A SER CALCULADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE - JUROS DE MORA ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REFERIDO DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO OU ACRÉSCIMOS DE JUROS A PARTIR DE ENTÃO – SÚMULA 179 E TEMA 677, AMBOS DO STJ – DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em cumprimento de sentença, os juros de mora devem incidir sobre a verba advocatícia apenas após o trânsito em julgado da sentença que a fixou (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL). Ainda que não tenha tratado explicitamente dos honorários advocatícios nas suas razões de recorrer, tendo a parte executada requerido o provimento do seu apelo para que a ação fosse julgada improcedente, o pedido de desoneração do pagamento do ônus de sucumbência está implícito, latente. Logo, se tal apelo tivesse sido provido, a consequência lógica da improcedência da demanda seria a inversão do ônus de sucumbência. Por isso, a ausência de pedido recursal expresso para impugnar a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência não implica em preclusão da questão, a qual fica subordinada ao resultado final da lide. “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” (Tema 677, do STJ) Logo, se o valor depositado judicialmente pelo exequente para a garantia do juízo é exatamente aquele pontado pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença, certo é que, a partir de então não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretende o agravante, mesmo porque, consoante estabelece a Súmula 179 do STJ, “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.” Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado, para fins de garantia do juízo.”
(TJ-MT 10198877220208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

E, ainda, os Tribunais Pátrios:

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - O termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, é a da data do trânsito em julgado da decisão em que foram fixados, pois apenas a partir daí é que se configura a mora.”
(TJ-MG - AI: 10000210319398001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. Busca o agravado, na ação principal, a satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. [...] 3. E, quanto aos juros, tratando-se de execução de honorários sucumbenciais, incidem a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedente do STJ. [...]”
(TJ-RJ - AI: 00555484420198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 13/11/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.”
(TJ-DF 07151111620208070000 DF 0715111-16.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 19/08/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, deve ser reformada a decisão atacada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar que, em relação aos honorários advocatícios, a

contagem dos juros de mora seja a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021